Tribunal: STF
Processo: Rcl 43614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420/SP. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto Milanese Storrer, em 22.9.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1002219-09.2020.8.26.0053, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP:
    “APELAÇÃO ORDINÁRIA - Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Oficial substituto de serventia extrajudicial - Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Pretensão à manutenção de fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70 Impossibilidade - Norma não recepcionada pela Constituição Federal, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – de Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados - Recurso de apelação improvido. (…)
    Aduz que foi concedida sua aposentadoria em 2007, e que as regras da novel legislação (Lei nº 14016/10) não podem ser aplicadas para o cálculo dos seus proventos, ancorando suas razões na ADI 4420/SP. Argumenta, ainda, que possui direito adquirido à aplicação das regras previstas na Lei Estadual nº 10.394/1970, que determinam o pagamento de proventos equivalentes a 21,5 salários mínimos regionais, devendo ser afastando o reajuste com base no IPC/FIPE e desconto previdenciário acima de 5%.
    O recurso não comporta acolhimento.
    Com efeito, os artigos 12 e 13, ambos da Lei 10.393/70, antes da redação ser alterada pela Lei 14.016/2010, não haviam sido recepcionados pela Constituição Federal por meio de seu art. 7º, IV.
    Os artigos 12 e 13 da citada lei assim previam: 
    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei.
    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração.
    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário- mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior.
    Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.
    Todavia, o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:
    Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. (..)
    IV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e ás de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
    O C. Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 04, firmou tal posicionamento ao estabelecer: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
    Outrossim, é de se salientar que a partir da edição da Lei Estadual nº 14.016/2010 que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, alterou os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual n. 10.393/1970, que passaram a assim dispor:
    Art. 12 Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período.
    Artigo 13 Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. Parágrafo único A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado.”
    Além disso, a fixação da renda inicial da aposentadoria e os reajustes de proventos, conforme os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/70, não foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420-SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16.11.2016, cuja ementa ora transcrevo: (…) 
    Da análise do acórdão, observa-se que os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram objeto de discussão pelo Col. STF no julgamento da ADI nº 4420. 
    No mais, a Lei Estadual nº 14.016/2010 também alterou o art. 45 da Lei Estadual n. 10.393/1970, aumentando a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, o que está de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Daí a se concluir, ao contrário do afirmado pelo autor, que não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico, tampouco em aplicação da decisão emanada da ADI nº 4.420. (…)
    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso” (doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram rejeitados em 26.8.2020.
    2. Contra essa decisão Carlos Alberto Milanese Storrer ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante narra estar “aposentado por tempo de contribuição desde 26 de junho de 2007, portanto há mais de 13 anos, com fundamento no art. 17, § único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual”, com benefício calculado, na data da aposentação, “em números de salários mínimos, fixando-se o reajuste na mesma proporção do aumento do salário, conforme estipulam os art. 13 e 14 da Lei nº 10.393 de 1970, a lei de regência da aposentadoria do recorrente”, passando “a receber o equivalente a 21,25 salários mínimos até 2008, quando, então, os proventos de aposentadoria passaram a não mais refletir o efetivo valor do salário mínimo. O IPESP ‘congelou’ o valor dos proventos, não mais realizando os reajustes legais e obrigatórios nos moldes previstos” (fl. 2).
    Informa ter ingressado com ação no “Tribunal de Justiça de São Paulo, processo 1002219-09.2020.8.26.0053, 6ª Vara da Fazenda Pública, para ver cumpridos os direitos reconhecidos pelo STF e negados pelo IPESP”, mas “a sentença de improcedência da ação confirmou e negou autoridade a decisão do STF, ao consignar, em suma que ‘[referida ADI [4420], embora reconheça o direito adquirido a um regime de aposentadoria, não estabelece claramente o direito a uma determinada base de cálculo de reajuste do benefício’ e de por que seria aplicável ao Autor da Lei 14.016” (sic, fl. 2).
    Salienta que “o Tribunal de Justiça também negou a autoridade da decisão do STF em sede de controle abstrato e não concedeu os direitos reconhecidos pelo STF no acórdão da ADI 4420. O acórdão do TJSP foi pelo improvimento do recurso de Apelação do requerente ora Reclamante (sentença e acórdão em anexo). Consignou que ‘os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram objeto de discussão pelo Col. STF no julgamento da ADI nº 4420’, que ‘ao contrário do afirmado pelo autor, que não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico, tampouco em aplicação da decisão emanada da ADI nº 4.420’, deste modo ordenando a aplicação da Lei 14.016 ao Autor” (fl. 3).
    Alega que “o STF decidiu que ‘as regras [da Lei n. 14.106] não se aplicam a quem [o autor], na data da publicação da lei [12.4.2010], já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual n. 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão’.” (fl. 11).
    Sustenta que “a Lei 10.393, para os aposentados e para aqueles que detinham as condições de aposentar-se em abril de 2010, pelo acórdão deveria estar total e completamente vigente [e] o STF decidiu (i) que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970; (ii) Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido” (fl. 13).
    Argumenta que “a autoridade da decisão com eficácia vinculante tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio (e Rel. do último incidente o Min. Roberto Barroso) tem eficácia subordinante sobre o ato reclamado, o que faz exigir o conhecimento e provimento da Reclamação, para o fim de cassar o ato reclamado” (fl. 15).
    Requer medida liminar para que “volte a receber seus proventos de aposentadoria conforme ato de aposentação e de acordo com as regras da Lei estadual 10.393/70, aplicáveis ao reclamante pelo quanto decido na ADI 4420/SP”, e para que se determine “a devolução dos valores suprimidos de seus vencimentos, o reajustamento dos proventos do Autor e condenar o Réu na obrigação de restituir ao Autor os valores dos proventos de Aposentadoria pagos a menor no período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação ordinária”  (fl. 16).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[r] (…) o acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou improcedente a Ação originária do reclamante” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, ao assentar não haver direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 nem à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias.
    A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme à Constituição à Lei estadual paulista n. 14.016/2010, “proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão”. Confira-se a ementa desse precedente:
    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (DJe 1º.8.2017 – grifos nossos).
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Roberto Barroso anotou inexistir direito adquirido ao regime jurídico anterior. Confira-se trecho do voto:
    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência.
    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo.
    Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor – a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria.
    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 
    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio”.
    5. Em 10.3.2020, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 37.892, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu não ter sido assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, o direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 nem à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias. Confira-se a ementa do julgado:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    6. Agravo a que se DÁ PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (grifos nossos).
    6. Neste exame superficial e precário, próprio deste momento processual, o acórdão reclamado não aparenta estar em descompasso com o decidido no precedente invocado como paradigma de descumprimento.
    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou a não recepção dos arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 pelo inc. IV do art. 7º da Constituição da República e ressaltou que “os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram objeto de discussão pelo Col. STF no julgamento da ADI nº 4420”. 
    Diferente do alegado pelo reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, ao menos nesse exame preliminar, não parece tenha sido reconhecida a existência de direito adquirido à manutenção a indexação dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 ao salário mínimo, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970.
    8. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro o requerimento de medida liminar.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    10. Prestadas ou não as informações requisitadas, citem-se os beneficiários do ato reclamado, interessados, para, querendo, contestarem a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora